Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-11.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Emprego de faca. Efeito suspensivo. Reconhecimento. Semiliberdade.
1 – Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - Se houve a apreensão dos adolescentes logo após cometerem os atos infracionais na posse de parte dos bens subtraídos e da faca utilizada, e as vítimas os reconhecem no local e, informalmente, na delegacia, além de uma delas confirmar o reconhecimento em juízo, com as formalidades do art. 226 do CPP, não há nulidade a ser declarada.
3 - A apreensão da arma branca utilizada no ato infracional análogo ao roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para se reconhecer o emprego de arma quando as demais provas, especialmente as declarações das vítimas e testemunhas, não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca - potencialmente lesiva por sua própria natureza. É ônus da defesa provar que a arma era ineficiente e inexistia potencialidade lesiva.
4 - A gravidade dos atos infracionais – análogos a roubos cometidos em concurso de pessoas e com emprego de faca –, a reiteração delitiva e a necessidade de maior orientação e direcionamento do adolescente, demonstram que adequada a medida socioeducativa da semiliberdade por prazo indeterminado.
5 - Apelação não provida.